Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0700837-78.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPOLIO DE ELAVI LARA DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: ODETE CARLOTA DA SILVA D E S P A C H O Por meio da petição de id 42083555, o DISTRITO FEDERAL apresentou desistência do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, interpostos nos id’s 30928813 e 30928816, respectivamente, restando prejudicado, portanto, o reexame previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC. Assim, devolvemos os autos à Presidência para exame da desistência dos recursos constitucionais interpostos nos id’s 30928813 e 30928816. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator